Tribunal: TJDFT
Processo: 0733089-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733089-95.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO PAN S.A EMBARGADO: RICARDO PAZ DESPACHO Intime-se o embargado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, conforme determina o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, e para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436 do Código de Processo Civil, em razão dos documentos anexados pelo embargante. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 437, § 1o, do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para saneamento das questões processuais pendentes. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator